Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709693-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELTON DOUGLAS JUNIO DE ALMEIDA ALVES IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ELTON DOUGLAS JUNIOR DE ALMEIDA ALVES, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que manteve o decreto prisional do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade (ID 56819205). Alega a impetrante, em síntese, que o paciente teve sua liberdade cerceada em 21/08/2023, ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto, encontrando-se preso atualmente no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, unidade prisional de Brasília. Narra que a autoridade impetrada proferiu a sentença condenatória no dia 07/12/2023, ocasião em que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo que sem a ocorrência do trânsito em julgado. Sustenta, ademais, que o regime inicial estabelecido foi o semiaberto, o qual se mostra incompatível com a manutenção da custódia. Afirma tratar-se de execução antecipada de pena, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico. Invoca o princípio da presunção de inocência, asseverando que a prisão é medida cautelar e excepcional. Discorre sobre os requisitos para a concessão liminar da ordem. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que negou ao paciente o alegado direito de recorrer em liberdade. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, o paciente, autuado em flagrante pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 244-B, todos do Código Penal, respondeu preso ao processo de origem, tendo em vista a conversão da prisão em flagrante, ocorrida no dia 16/08/2023 (ID 168884537 dos autos de origem), em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente em crimes dolosos, e, nada obstante, tais condenações não foram suficientes para frear seu ímpeto delituoso (ID 168913661 dos autos de origem). Proferida a sentença, o paciente foi condenado como incurso nas penas dos artigos mencionados, à reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 32 dias-multa, à razão mínima. Ademais, verificando a permanência dos motivos ensejadores da prisão cautelar (CPP, art. 316), reforçados pela condenação, o sentenciante manteve a medida extrema. Com efeito, a despeito da fixação do regime semiaberto, tem-se que a sentença se mostra acertada ao negar, ao paciente, o direito de dela recorrer em liberdade. Isso porque, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, considerando que, de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 1o, b, do Código Penal[1], no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação (onde o paciente se encontra) e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Outrossim, a expedição de carta de guia para execução provisória (ID 183182443 – autos originários) assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA (...) 3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1673803, 07433436720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 1o - Considera-se: a) omissis b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora